Tribunal: STF
Processo: ARE 1562610
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA. POSTULAÇÃO VISANDO IMPEDIR PARA QUE O SINDICATO DE EMPREGADOS CONTINUE VEICULANDO EM MIDIA IMPRESSA E NA WEB, OU DISTRIBUINDO DENTRO DAS SUAS INSTALAÇÕES PANFLETOS, CUJO CONTEÚDO OFENDA A HONRA OBJETIVA DA REDE DE SUPERMERCADOS. CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS: DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO SINDICATO DE EMPREGADOS X DIREITO À PROTEÇÃO DA IMAGEM E DA LIVRE INICIATIVA DA EMPRESA DE SUPERMERCADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA AO FUNDAMENTO DE QUE A LIMITAÇÃO À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO SINDICATO CONFIGURA CENSURA PRÉVIA. REFORMA PARCIAL DO DECISUM. A LIBERDADE DE EXPRESSÃO NÃO PODE CONFIGURAR EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO, MEDIANTE AÇÃO QUE FERE A ÉTICA E PREJUDICA DESNECESSARIAMENTE A PARTE CONTRÁRIA, COM A DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS E REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DENTRO DO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL DA PARTE RÉ EM HORÁRIO COMERCIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.” (Apelação Cível nº 0023522-58.2017.8.19.0001, 10ª Câmara de Direito Privado do TJRJ, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes, j. 30/10/2024).

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, IV e IX, 8º, caput e III, e 220, §§ 1º e 2º, todos da Constituição da República. Argumenta que o decisum recorrido, ao proibir “a distribuição pelo sindicato de panfletos dentro dos estabelecimentos comerciais da rede de supermercados”, bem como “o ingresso e a permanência no interior das lojas, inclusive nas calçadas e estacionamentos para realização de protestos”, representa censura prévia e ofende os direitos e garantias fundamentais da liberdade de expressão, da livre manifestação do pensamento e do livre exercício da atividade sindical.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“Trata-se, em verdade, de conflito de interesses, estando de um lado o direito à livre manifestação do Sindicado réu, no sentido de defender os interesses dos trabalhadores; e de outro lado, o direito à proteção à imagem e à livre iniciativa do Supermercado autor.
Como se sabe, o conflito de interesses deve ser solucionado por meio do juízo de ponderação entre os direitos fundamentais envolvidos.
A Constituição Federal trata da liberdade de expressão, deixando claro que é proibido qualquer tipo de censura.
[...]
Porém, o direito à liberdade de expressão, assim como qualquer outro direito fundamental, não é absoluto.
Sabe-se que uma das funções do Sindicato réu é proteger os direitos dos trabalhadores; porém, a defesa desse direito não pode ser feita de forma irrestrita.
Nesse passo, a conduta do Sindicato réu de distribuir panfletos, com conteúdo ofensivo, dentro do próprio estabelecimento empresarial do Supermercado autor, durante o expediente comercial, não pode ser enquadrada como exercício regular de um direito.
Há aqui nítido abuso de direito, ultrapassando os limites da ética e do exercício regular do direito de manifestação.
Se, por um lado, o Sindicato demandado pode expressar suas opiniões na mídia em geral (sem censura prévia; apenas respondendo civilmente em caso de eventual excesso), o mesmo não se diga em relação à sua atuação física dentro do estabelecimento comercial da Autora, visando causar-lhe embaraços e constrangimentos.
[...]
No caso sub studio, o Sindicato demandado feriu o direito de imagem do Supermercado autor, além do direito à livre iniciativa, ao adotar medidas com o escopo de embaraçar as atividades empresariais da parte autora, prejudicando suas atividades comerciais.
Ressalte-se que a Empresa autora não pode impedir (nem deve) a atuação do Sindicato e o exercício do seu direito de manifestação em vias ou locais públicos. Mas, a toda evidência, pode fazê-lo em relação aos limites do seu estabelecimento comercial.
Dessa forma, ao contrário do que entendeu, em parte, o douto Juízo cível, não se pretende inibir ou censurar a atuação do Sindicato réu; mas apenas impedir a sua atuação dentro do estabelecimento comercial do Supermercado autor, uma vez que este não pode ser obrigado a tolerar manifestações ou condutas atentatórias à sua imagem dentro do seu próprio estabelecimento.”  (e-doc. 19 - destaquei)

Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem, realizando juízo de ponderação entre o direito à livre manifestação do pensamento, de um lado, e o direito à proteção à imagem e à livre iniciativa, de outro, entendeu que a atuação da parte agravante configura “exercício abusivo do direito, mediante ação que fere a ética e prejudica desnecessariamente a parte contrária”.
Verifica-se, pois, que o entendimento adotado na decisão recorrida está em harmonia com aquele firmado no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o direito à liberdade de expressão não é absoluto, sendo vedada a ofensa à honra, à imagem e à vida privada, garantindo-se, nos termos do art. 5°, X, da Constituição Federal, a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO QUE DECIDIDO NA ADPF Nº 130/DF. DECISÃO QUE FUNDAMENTA E PROMOVE A ADEQUADA PONDERAÇÃO ENTRE O BLOCO DOS DIREITOS DE LIBERDADE DE IMPRENSA E O DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. 1. Esta Suprema Corte inadmite a censura de publicações jornalísticas, tornando excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 2. No caso presente, contudo, o Juízo reclamado promoveu adequada ponderação entre o bloco dos direitos de liberdade de imprensa e o dos direitos de imagem, honra, intimidade e vida privada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 59320 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 21-03-2025 - destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA SINDICATO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 279 DO SUPREMO. TEMA 657 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 343 DO STF. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Plenário Virtual deste Tribunal, ao apreciar o RE 589.490, Rel. Min. Menezes Direito, decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa aos requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas (Tema 103 da repercussão geral). Ademais, para analisar a hipossuficiência do sindicato, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em recurso extraordinário. III - O direito à liberdade de expressão não é absoluto, sendo vedada a ofensa à honra, à imagem e à vida privada, garantindo-se, nos termos do art. 5°, X da Constituição Federal, a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV - O Plenário do Supremo Tribunal, no julgamento do ARE 739.382 RG/RJ, processo paradigma do Tema 657, decidiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem, por tratar-se de matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. V - O Supremo Tribunal Federal veda a utilização da ação rescisória como sucedâneo de recurso. Precedentes. VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1010402 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 24-04-2024 - destaquei)

Outrossim, para se decidir de forma diversa, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ofensa praticada por Deputado federal. Danos morais. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em conta a incidência da Súmula 279/STF. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a conclusão da sentença quanto à existência de responsabilidade civil do agravante por danos à imagem e honra da agravada. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 4. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1500956 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28-05-2025 - destaquei)
“Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de reparação de danos com obrigação de fazer. Liberdade de expressão. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1531793 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025 - destaquei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente